Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700977-13.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HEITOR BENICIO DO NASCIMENTO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por HEITOR BENÍCIO DO NASCIMENTO ABREU: “Trata-se de pedido de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em petição inicial íntegra, em que são partes as pessoas acima epigrafadas. Aduz o autor que é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré. Afirma foi diagnosticado com leucemia, motivo pelo qual foi submetido à transplante de medula óssea. Sustenta que a média que o acompanha lhe prescreveu o medicamento Nexavar® (Sorafenibe), para obtenção de melhores resultados pós-transplante. Alega que houve negativa no fornecimento do medicamento pela parte ré, sob o argumento de que o tratamento não se encontrava disposto no rol da ANS. O autor postula a concessão de tutela de urgência, determinando que o réu implemente o tratamento médico a ele indicado pela médica que o acompanha. Ao final, o autor requer a manutenção da tutela de urgência postulada, com a condenação da ré a implementação do tratamento médico a ele indicado. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, ante a necessidade do tratamento requisitado, que encontra-se atestado no relatório médico que acompanha a inicial (ID 112354000), e o motivo da negativa do plano de saúde em realizar o tratamento. Noutro giro, a fotocópia da carteira do plano comprova a relação contratual entre o autor e o plano de saúde réu (ID 112354015). Os procedimentos descritos no relatório médico, também corroboram com a verossimilhança das alegações, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora. A negativa do plano de saúde está escorada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, e não na ausência de cobertura contratada (ID 112354006). Neste ponto saliento que as resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, para definir o rol de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde, possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. As cláusulas contratuais que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio. Em caso análogo, este eg. TJDFT já decidiu em sentido semelhante. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS. CONTRATO DE ADESÃO. REDUÇÃO DE MAMA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. DORSALGIA E LOMBALGIA. CIRURGIA NÃO ESTÉTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Os contratos de assistência à saúde são amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo motivados por seus princípios, devendo seus limites e condições serem analisados com maior abrangência, sobretudo por se tratar de contrato de adesão.2. No caso, foi comprovada hipertrofia mamária, responsável pela dorsalgia e lombalgia, com subsequente produção de dor intensa e limitante na coluna vertebral e ombros da autora, restringindo suas atividades físicas, mesmo após extenso tratamento fisioterápico, o que demonstra, de fato, que o procedimento reparador é indispensável à saúde da autora.3. Comprovado que a cirurgia de redução de mamas indicada à autora não apresenta caráter estético, a imposição de obstáculo nas hipóteses em que a cobertura é obrigatória viola a função social do contrato, colocando a consumidora em extrema desvantagem perante a seguradora de assistência à saúde. Por conseguinte, constitui obrigação da operadora do plano de saúde fornecer o reportado procedimento cirúrgico preceituado pelos médicos.4. O valor fixado a título de multa coercitiva no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), fl. 44v, reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à finalidade coercitiva da multa, notadamente porque a cirurgia foi inicialmente orçada em R$14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais).5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 1%,totalizando 11% do valor atualizado da causa, conforme regra do § 11 do art. 85 do CPC.(Acórdão n.1050629, 20160510102182APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: 301/312) Ademais, ressalto que cabe ao profissional de saúde que atende o paciente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico, mostrando-se abusiva a negativa da cobertura. Neste sentido os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. I - Na linha de entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula que exclui o home care, quando demonstrado que é essencial para o tratamento do paciente. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1116760, 07072548420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde. 2. É imperioso o deferimento de tratamento domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença. 3. A ausência de previsão contratual não obsta a cobertura do tratamento home care se não houver fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do paciente. 4. É abusiva a cláusula contratual que exclui ou limita o tratamento domiciliar prescrito por médico, consoante art. 51, IV e § 1o do CDC. 5. Recusa de cobertura para o atendimento domiciliar pelo plano de saúde não configura ato ilícito capaz de ensejar a configuração de danos morais já que não é imposta como obrigatória pela Resolução Normativa da ANS nem consta no contrato assinado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1109481, 07167714720178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 24/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre por não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque é urgente, "diante da gravidade do quadro clínico do autor, é de extrema importância e urgência o início do tratamento para evitar a recaída da doença." Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, pois é possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido, visto que a parte ré poderá ser ressarcida dos valores despendidos com o tratamento do autor. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, autorize o tratamento indicado no relatório médico de ID 112354000, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.” A Agravante sustenta que, apesar do medicamento solicitado constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o Agravado não preenche os requisitos estabelecidos pela Diretriz de Utilização respectiva. Afirma que a medida é irreversível e o tratamento de alto custo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (32010224 e 32010225). A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Se a doença que acomete o consumidor está compreendida no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o fato de o tratamento ou o medicamento indicado não se enquadrar com precisão às Diretriz de Utilização – DUT respectiva não basta, em princípio, para respaldar a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. A DUTs não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento ou o medicamento prescrito pelo médico assistente. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrido. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: “Paciente com 29 anos, diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda com Inv (16) (p13.1q22), Risco favorável pela ELN 2017, diagnóstico em 23/07. Em imunofenotipagem de diagnóstico (SABIN) presença de 2 populações de blastos com fenótipo compatível com leucemia mielóide e 13,5% de componente de neoplasia de células blásticas Dendriticas Plasmocitóides. NGS com mutação FLT3-TKD (2 variantes 7,2% e 3,4%), NRAS (VAF = 12,4%), PTPN11 (VAF 1,4%), KIT (VAF = 3%). Iniciado Indução de Remissão em 25/07 e realizado mielograma e Imunofenotipagem em D23 com evidência de remissão (2% de blastos em mieolograma) com presença de DRM + (0,54%). Paciente realizou ainda, I consolidação com HIDAC, com DRM 0,05% após tratamento. Devido mutações genéticas de ALTO RISCO encaminhado para Transplante de Medula óssea em novembro/21 com esquema mieloablativo e enxertia com quimera de 91%. Atualmente em processo de desmame de imunossupressores em tratamento de Citomegalovirus. Trata-se de paciente com Leucemia Mielóide Aguda com mutação FLT3 presente, com mutações genéticas adicionais de Alto Risco associado a transplante com quimera de 91%. Há alto risco de recaída da doença e ALTO RISCO DE MORTALIDADE CASO ISSO ACONTEÇA. Neste cenário, está indicado manutenção pós transplante com Sorafenib. Tal medicação foi estudada em pacientes com mutação FLT3 pós transplante em 1 estudo randomizado fase II comparado com placebo. Foi demonstrando tempo livre de recaída de 85% VS 63,3% no grupo placebo e aumento de sobrevida de 90,5% vs 66,2% no grupo placebo. Em outro estudo randomizado fase III o Sorafenib demonstrou aumento de sobrevida de 82,5% vs 68% no grupo placebo e incidência de recaída em 7% vs 24,5% no grupo placebo. Há, portanto, benefício inegável no uso do Sorafenib em esquema de manutenção neste cenário de leucemia mieloide aguda FLT3 mutada pós TMO alogênico. Reforço que a data de início da medicação é em D+60 pós TMO e que atraso de medicação pode levar a nova recaída, necessidade de nova quimioterapia de resgate, internações prolongadas e ÓBITO.” A irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator